Tribunal: TJDFT
Processo: 0754003-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão que rejeitou a sua impugnação nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por ROSALIA DA COSTA MARINHO VIEIRA. A parte agravante pretende a suspensão do processo, em atenção ao Tema 1.170 do STF. Defende a aplicação da TR como índice de correção monetária até o advento da EC 113/2021 e, após esse período, a aplicação da taxa SELIC, sob pena de violação da coisa julgada. Requer, liminarmente, a suspensão da tramitação do feito e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e modificar os índices de correção monetária aplicados ao valor do débito. Preparo não recolhido, em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento das prestações em atraso do benefício alimentação desde janeiro de 1996. O trânsito em julgado na ação coletiva ocorreu em 11.03.2020. DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO Quanto ao pedido do agravante para suspender a tramitação do presente processo, em razão da pendência do Tema 1.170 do STF, pondera-se que não foi determinada a suspensão do processamento de todos os feitos pendentes que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. O Supremo Tribunal Federal, na apreciação da questão de ordem suscitada no bojo do RE 966.177, já estabeleceu que "a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la". Portanto, inexiste decisão do Supremo Tribunal Federal que determine a suspensão de todos os feitos que tratam do tema, razão por que não há se falar em suspensão deste processo. DA CORREÇÃO MONETÁRIA A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, que pretendia afastar a aplicação da TR como fator de correção monetária da dívida, o que ensejou a presente insurgência. Com efeito, a correção monetária tem a finalidade de corrigir o valor original do capital no período entre a data em que deveria ter sido pago ou recebido e a data em que efetivamente houve a quitação. Portanto, o que se busca com a correção monetária é recompor o valor perdido em razão da inflação. No julgamento do Tema 810 (RE n. 870.947/SE), transitado em julgado em 03.03.2020, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” Dessa forma, apesar de o título executivo em análise determinar a incidência da correção monetária por índice de remuneração da caderneta de poupança, de acordo com a Lei n. 11.960/2009, a jurisprudência pátria compreende que não fere a coisa julgada a modificação do critério de correção monetária declarado inconstitucional pelo STF, mesmo em sede de cumprimento de sentença. De igual modo, não há que se falar em preclusão ou violação da coisa julgada, tendo em vista que a decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 810 foi proferida antes do trânsito em julgado do título em execução. Este é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO DEFINIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. REFORMA DO ENTENDIMENTO DE ORIGEM PARA ADEQUAR-SE AO TEMA N. 810/RG. INEXISTÊNCIA DE LESÃO À COISA JULGADA. 1. A modificação de critério de correção monetária com vista à adequação ao que decidido no Tema n. 810 não fere a coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (RE 1335130 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 14/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 11-03-2022 PUBLIC 14-03-2022)” No mesmo sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO DE ALIMENTAÇÃO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO INCIDENCIA DO ART. 535, §8o DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 870.947/SE - julgado sob o regime da repercussão geral (Tema 810) - firmou entendimento de que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com a redação dada pela Lei no 11.960/2009), é inconstitucional na parte em que determina a correção monetária pela Taxa Referencial (TR), mesmo para caso de precatórios ainda não constituídos, por não refletir a real recomposição do valor da moeda, entendimento este que transitou em julgado em 03 de março de 2020. 1.1. Tendo por base essa recente orientação do STF, a atualização monetária das dívidas da Fazenda Pública de natureza não-tributária, como é o caso dos autos, deve ser feita pela aplicação do índice IPCA-E., o qual reflete melhor as perdas inflacionárias, permitindo a melhor recomposição financeira da moeda corrente. 2. Embora o título executivo judicial contenha ordem para a incidência das regras do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 em relação a correção monetária do valor devido, pode o julgador modificar o índice de correção monetária declarado inconstitucional em sede de recurso extraordinário em repercussão geral sem que isto importe em violação a coisa julgada. Precedentes desta Corte. 3. Estando incorretos os cálculos apresentados na origem por ambos os litigantes, mostra-se prematura a expedição de RPV, sendo necessária a remessa dos autos a Contadoria para apurar o quantum debeatur. 4. Agravos de Instrumento conhecidos, mas desprovidos. (Acórdão 1602505, 07137075620228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.